Tribunal: STF
Processo: ARE 1486486
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA - MÉRITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - NÃO ENQUADRAMENTO NO INCISO IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL EM VIRTUDE DO RESTOU DECIDIDO NO TEMA 612 DO STF – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA E CONDENAÇÃO EM VERBAS DEVIDAS MANTIDAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMS. Apelação Cível n. 0032159-17.2022.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, julgamento em 25/10/2023, DJe 27/10/2023)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 37, IX , da mesma Carta ( doc. eletrônico 25).



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do contexto fático-probatório dos autos — o que se mostra inviável ante o óbice da Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local (Lei Estadual n. 4.135, de 15/12/2011), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Vejamos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 765.306-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.208.766 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/5/2017) 



    Além disso, em relação à ofensa ao princípio da separação dos Poderes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais ou para controle da legalidade de atos administrativos. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908.670/PB AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/5/2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.127 AgR/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24/6/2014)



     Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator